Tribunal: TJPA
Processo: 0002155-33.2019.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002155-33.2019.8.14.0005

RECORRENTE: MARCOS DOS SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECORRENTE PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA, ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de necropsia médico legal. Os indícios de autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, razão pela qual não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade.
EXCLUSÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – Insubsistência.
Somente pode ocorrer quando inequivocamente comprovada, o que não fora o caso em questão, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.
REVOGAÇÃO OU RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – Inocorrência.
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 20ª Sessão Ordinária por videoconferência da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Marcos dos Santos da Silva, contra decisão do Douto Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

Consta da denúncia:
“(...) No dia 15/2/2019, por volta de 15h, na Rua Abel Figueiredo, bairro Brasília, Altamira-PA, MARCOS DOS SANTOS DA SILVA, juntamente com o menor de idade PABLO HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, matou DIEGO BAIA DO ESPÍRITO SANTO.

A vítima DIEGO estava em frente a sua residência, momento em que MARCOS e PABLO chegaram ao local em uma motocicleta Honda Pop, cor preta. Na ocasião, MARCOS desceu do veículo, sacou um revólver calibre 38 e efetuou seis disparos contra a vítima. Após a prática do delito, os agentes empreenderam fuga.

A vítima foi socorridas pelos familiares que estavam no local do crime, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de chegar ao hospital.

A Polícia Militar realizou diligências e logrou êxito em localizar o denunciado e o menor infrator, sendo que MARCOS ainda estava em poder do revólver calibre 38 utilizado no crime.

Em seu interrogatório policial, o denunciado confessa a prática do delito, esclarece que matou DIEGO acreditando ser JOELISON MONTEIRO CALDAS, irmão da vítima e alvo do homicídio. Afirma que a motivação do crime é a rivalidade entre organizações criminosas e que recebeu ordens de dentro do presídio para matar JOELISON. Confirma, ainda, que praticou o crime em concurso com PABLO HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, menor de idade, o qual estava conduzindo a motocicleta utilizada na empreita criminosa.”

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente MARCOS DOS SANTOS DA SILVA, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, ante a prática delitiva do artigo 121, §2°, II e IV, tendo por vítima Diego Baia do Espirito Santos, devendo ser julgado os crimes conexos dispostos no artigo 288, parágrafo único, do CP e artigo 244-B, do ECA.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna pela sua impronúncia, alegando a insuficiência de provas. Alternativamente, a exclusão do delito disposto no artigo 288, parágrafo único, do CP, aduzindo que não existem provas de que houve participação de três pessoas no cometimento do crime, tampouco prova da permanência e habitualidade entre os agentes para a prática de atividades criminosas. E ainda, a revogação ou relaxamento da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna sua impronúncia, pela ausência de provas do delito. Alternativamente, requer a exclusão do crime do artigo 288, parágrafo único do CP. Ao final, a revogação ou relaxamento da prisão preventiva.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada nos autos, consoante o Laudo de Perícia de necropsia médico legal (pag. 3/4).

Os indícios de autoria, de igual forma, através do depoimento na fase inquisitiva de Joelison Monteiro Caldas, em que reconheceu o recorrente como sendo possível autor do crime. No mesmo ato, reconheceu o menor Pablo Henrique como sendo o menor que estava auxiliando Marcos no dia do crime, tendo em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ratificado o reconhecimento em sede policial.

Em juízo, a testemunha Mario Jorge Nascimento Marques, policial militar, relatou que efetuou a prisão em flagrante do recorrente e de seu comparsa, nas proximidades do local do crime e ainda de posse da arma de fogo.

Aliado, o depoimento do menor Pablo Henrique Nascimento da Silva, relatou que participou do crime de homicídio da vítima Diego Baia do Espirito Santo, tendo como autor do disparo o recorrente.

Dessa forma, pelos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

De igual forma, não existe a possibilidade de excluir o crime de associação criminosa, disposto no artigo 288, parágrafo único, do CP, por entender esta relatora, que na fase de pronúncia, somente pode ocorrer exclusão de crimes ou desclassificação, por mais simples que sejam, quando inequivocamente demonstrada, quando de plano se verifica, sem a necessidade de valorar provas, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou:

Recurso Especial. Processual Penal. Homicídio. Pronúncia. Desclassificação. Existência de elemento indiciário do dolo de matar. Confronto com as demais provas. Descabimento. Competência do Tribunal do Júri. 1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in dubio pro societate. 3. Caso concreto em que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de pronúncia.

(REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013).

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita. Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. 1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 12/11/2021